Tribunal: STF
Processo: MS 38852
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo interno em mandado de segurança. 2. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo (PCA). 3. Serventia extrajudicial. Concurso público de provas e títulos para outorga de delegações do Estado do Paraná. Resolução 81 CNJ. 4. Pontuação dos títulos de pós-graduação strictu sensu. Defesa única. Dupla diplomação e não dupla titulação. Interpretação razoável. 5. Ausência de ofensa aos princípios da legalidade e da confiança jurídica. Atuação do CNJ conforme suas prerrogativas constitucionais. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.